Tribunal: TJPA
Processo: 0823306-27.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12195 - Contra pessoas não identificadas como mulher
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0823306-27.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

SUSCITADO: 1ª VARA CRIMINAL BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13º, CP). ÂMBITO DOMÉSTICO/AFETIVO. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM (SUSCITADO).

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Conflito Negativo de Jurisdição (Processo nº 0823306-27.2025.8.14.0000) suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (Suscitante) em face do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém (Suscitado). O conflito versa sobre a competência para processar o Inquérito Policial nº 0804960-86.2025.8.14.0401, instaurado para apurar a suposta prática de lesão corporal dolosa (art. 129, § 13º, CP). A agressão foi atribuída a Fernanda Rafaelle Duarte de Oliveira em desfavor de Darlan de Souza Oliveira, pessoa do sexo masculino, em contexto de relacionamento afetivo/doméstico.

II. Questão em discussão

2. Definir se a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é aplicável e, consequentemente, se a competência para processar o feito deve ser do Juízo de Violência Doméstica, quando o crime de lesão corporal ocorre em contexto doméstico, mas o sujeito passivo é do sexo masculino.

III. Razões de decidir

3. A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) estabeleceu mecanismos especiais de proteção, sendo destinada exclusivamente à mulher vítima de violência doméstica e familiar, praticada baseada no gênero, conforme o art. 5º,
caput
.

4. Sendo o ofendido uma pessoa do sexo masculino, inexiste o elemento essencial que fundamenta a aplicação da Lei Maria da Penha — qual seja, a condição de vítima mulher submetida a violência motivada por razões de gênero.

5. A competência do Juizado de Violência Doméstica é de natureza objetiva e restrita, e a expressão "violência doméstica e familiar contra a mulher" não comporta interpretação extensiva para alcançar vítimas do sexo masculino, sob pena de contrariar a finalidade da norma especial.

6. Na ausência da condição de vítima mulher, eventuais condutas delitivas devem ser analisadas à luz da legislação penal comum, sob a competência da Justiça Criminal ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito Negativo de Competência julgado PROCEDENTE.

Tese de Julgamento:
A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) é inaplicável quando a vítima é do sexo masculino, ainda que os fatos tenham ocorrido em contexto de relação doméstica ou afetiva. Inexistindo o pressuposto da violência de gênero contra a mulher, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, ora suscitado.

Dispositivos relevantes
:
art. 5º e 7º, da Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08039871020248140000 19643053, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Seção de Direito Penal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do conflito e julgar procedente o pedido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO:
0823306-27.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém

SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara Criminal Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, registrado sob o número
0823306-27.2025.8.14.0000
, no qual figura como suscitante o
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém
e, como suscitado, o
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém
. O conflito é originário do Inquérito Policial nº 0804960-86.2025.8.14.0401.

O Inquérito Policial foi instaurado para apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006.

Consta do Boletim de Ocorrência Policial nº 00006/2024.105862-8, datado de 20 de junho de 2024, que
Darlan de Souza Oliveira
(vítima, pessoa do sexo masculino) compareceu à delegacia para relatar que, em 17 de junho de 2024, foi agredido em sua residência pela indiciada
Fernanda Rafaelle Duarte de Oliveira
(pessoa do sexo feminino). As agressões consistiram em golpes no braço esquerdo, arranhões no pescoço e batidas na cabeça.

O feito foi inicialmente redistribuído à
1ª Vara Criminal de Belém
. Instado a manifestar-se, o Ministério Público requereu a declinação da competência para uma das Varas de Violência Doméstica, sob o entendimento de que os fatos caracterizavam, em tese, crime previsto no art. 5º da Lei nº 11.340/2006.

O
Juízo Suscitado (1ª Vara Criminal de Belém)
, em Decisão de 29 de agosto de 2025, acatou integralmente a fundamentação do Ministério Público, declarando sua incompetência para processar e julgar a ação e determinando a redistribuição dos autos a uma das Varas de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Capital.

Redistribuídos os autos à
2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém (Juízo Suscitante)
, este Juízo, em Decisão de 24 de outubro de 2025, declinou da competência e suscitou o presente Conflito Negativo de Competência.

O Juízo Suscitante fundamentou sua decisão na
inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006
ao caso, alegando que:

1. A proteção da Lei Maria da Penha é dirigida exclusivamente às
mulheres
vítimas de violência doméstica ou familiar, praticada em razão do
gênero
, conforme o art. 5º,
caput
, da Lei.

2. Sendo o ofendido uma
pessoa do sexo masculino
, inexiste o elemento essencial que fundamenta a aplicação da Lei Maria da Penha.

3. A competência do Juizado Especializado é de
natureza objetiva e restrita
, não sendo atraída automaticamente pela existência de outro procedimento judicial envolvendo as mesmas partes.

4. As condutas delitivas contra homens, mesmo em contexto doméstico, devem ser analisadas pela
Justiça Criminal ordinária
.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial de Segundo Grau para manifestação.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pela procedência do Conflito, entendendo que assiste razão ao Juízo Suscitante. O
Parquet
reforçou que a Lei Maria da Penha possui como destinatária específica a mulher, visando combater a desigualdade estrutural, e que a expressão "violência doméstica e familiar contra a mulher" não admite interpretação extensiva para alcançar vítimas do sexo masculino. Por fim, o Ministério Público manifestou-se pela fixação da competência no Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém, ora suscitado.

É o breve relatório, que submeto à Douta Seção para julgamento.

VOTO

Conheço do presente conflito negativo de jurisdição, porquanto suscitado entre Juízes de Direito vinculados a este Egrégio Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside na determinação da
competência jurisdicional
para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0804960-86.2025.8.14.0401, no qual se apura a prática de lesão corporal em contexto de relacionamento afetivo/doméstico, sendo a
vítima do sexo masculino
(Darlan de Souza Oliveira) e a autora do fato do sexo feminino (Fernanda Rafaelle Duarte de Oliveira).

A análise da questão exige o exame do
âmbito de aplicação da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
e da natureza da competência das Varas Especializadas em Violência Doméstica.

A Lei Maria da Penha, como legislação especial, estabeleceu mecanismos de proteção à mulher em situação de violência doméstica e familiar, pautando-se no princípio da igualdade material e no combate à desigualdade estrutural de gênero.

O artigo 5º da referida lei é cristalino ao definir o sujeito passivo tutelado:

"Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura
violência doméstica e familiar contra a mulher
qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (...)"
.

Depreende-se da leitura do dispositivo que a proteção é dirigida
exclusivamente às mulheres
que sejam vítimas de violência doméstica ou familiar, praticada em razão do gênero. A lei foi concebida como um instrumento de tutela diferenciada, voltado a enfrentar a vulnerabilidade social da mulher nas relações domésticas e afetivas.

No caso em tela, o ofendido, Darlan de Souza Oliveira, é pessoa do sexo masculino. Portanto,
inexiste o elemento essencial
que fundamenta a aplicação da Lei Maria da Penha: a condição de vítima mulher submetida a violência motivada por razões de gênero.

A competência das Varas de Violência Doméstica é de
natureza objetiva e restrita
, de modo que sua incidência depende da configuração de
todos os elementos legais
previstos nos arts. 5º e 7º da Lei nº 11.340/2006. O mero contexto de relacionamento íntimo de afeto ou doméstico, por si só, não atrai a competência do Juízo Especializado se a vítima não for mulher.

A jurisprudência pátria, incluindo a deste Egrégio Tribunal, firmou-se no sentido da inaplicabilidade da Lei nº 11.340/2006 quando a vítima é do sexo masculino. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO OU SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DECLARADA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência entre o Juízo do 1º Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital (suscitante) e o Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital (suscitado), instaurado nos autos da ação penal n. 0000957-64.2023.8.02 .0001, em razão de agressões físicas praticadas por mulher contra seu ex-companheiro e a irmã dele. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se as agressões praticadas pela acusada contra o ex-companheiro e a irmã dele atraem a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Maria da Penha destina-se exclusivamente à proteção da mulher, exigindo, para sua incidência, além do vínculo doméstico, familiar ou de afetividade, a presença de elementos que evidenciem motivação de gênero ou situação de vulnerabilidade da vítima. 4. O Supremo Tribunal Federal admite a aplicação da Lei n. 11.340/2006 a casais homoafetivos masculinos e a mulheres transexuais em relações intrafamiliares, mas tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, em que o sujeito passivo é do sexo masculino, em relação heteroafetiva, sem elementos de vulnerabilidade. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para a incidência da Lei Maria da Penha, demonstração de que a violência decorre de opressão de gênero, o que não se verifica no presente caso. 6. Inexistindo motivação de gênero nas agressões perpetradas contra a irmã do ex-companheiro, também não se justifica a aplicação da Lei n. 11 .340/2006 à segunda vítima. 7. Constatada a inaplicabilidade da norma protetiva, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital para processar e julgar a ação penal. IV. DISPOSITIVO 8. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 10ª Vara Criminal da Capital (suscitado). _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11 .340/2006. Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no AREsp n. 1.764 .781/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 3/8/2021; CC n. 96.533/MG, relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, j. 5/12/2008. (TJ-AL - Conflito de Jurisdição: 05000619320258020000 Maceió, Relator.: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 09/04/2025, Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/04/2025).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO FAMILIAR. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL RESIDUAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância, da Adolescência e da Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Três Lagoas/MS em face do declínio de competência operado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Residual da mesma comarca, quanto ao processamento e julgamento de ação penal fundada em suposta prática do crime de lesão corporal leve (art. 129, § 9º, do CP), atribuída ao réu, padrasto da vítima, em contexto de desentendimento familiar. O juízo suscitante defende a incompetência da vara especializada por ausência de violência de gênero, enquanto o juízo suscitado sustenta a incidência da Lei n.º 11.340/06 em razão da convivência familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o fato de a lesão corporal ter ocorrido entre padrasto e enteado, no âmbito da unidade doméstica, é suficiente para atrair a aplicação da Lei Maria da Penha e, por consequência, a competência do juízo especializado, mesmo quando a vítima é do sexo masculino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação da Lei n.º 11.340/06 exige, cumulativamente, que a violência ocorra em uma das situações previstas no art. 5º e que seja baseada em razões de gênero, voltada à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade decorrente de desigualdade estrutural. 4. A recente inclusão do art. 40-A à Lei Maria da Penha pela Lei n.º 14.550/2023 não elimina a exigência de que a violência seja dirigida contra a mulher, já que a norma visa ampliar o alcance das situações previstas no art. 5º da lei, mas não altera o sujeito passivo específico da proteção legal. 5. A vítima no caso é do sexo masculino e contava com 33 anos à época dos fatos, não se enquadrando na condição de sujeito vulnerável por questões de gênero, o que afasta a incidência da Lei n.º 11 .340/06. 6. A jurisprudência dominante dos tribunais pátrios corrobora a compreensão de que, ausente violência de gênero, mesmo ocorrendo em contexto doméstico, a competência permanece com o juízo criminal comum, e não com a vara especializada em violência doméstica contra a mulher. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito procedente. Competência do Juízo da 2ª Vara Criminal Residual para o processamento e julgamento do feito. Tese de julgamento: A aplicação da Lei nº 11.340/06 exige que a violência doméstica ou familiar seja motivada por razões de gênero e dirigida contra mulher em situação de vulnerabilidade. A mera existência de vínculo doméstico ou familiar entre autor e vítima não atrai a competência da vara especializada em violência doméstica contra a mulher quando a vítima é do sexo masculino. Em casos de lesão corporal envolvendo vítimas do sexo masculino no âmbito familiar, a competência permanece com o juízo criminal comum. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8º; CP, art. 129, § 9º; Lei n.º 11 .340/2006, arts. 5º e 7º; Lei n.º 14.550/2023, art. 40-A. Jurisprudência relevante citada: TJMS, Conflito de Jurisdição n. 0003592-33.2014 .8.12.0008, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, j. 23.03.2015; TJPR, ConCompCr 1281542-6, Rel. Des. Macedo Pacheco, j. 09.02 .2015; TJMG, ConCompCrim 1.0000.14.079874-5/000, Rel

Des. Eduardo Machado, j. 27.01 .2015. (TJ-MS - Conflito de Jurisdição: 16023649220258120000 TJ-MS, Relator.: Des. Fernando Paes de Campos, Data de Julgamento: 30/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2025).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 140 DO CPB E ART. 21 DA LCP. VARA COMUM E VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. VÍTIMA DO SEXO MASCULINO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA LEI N.º 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA), CUJO SUJEITO PASSIVO É A MULHER. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA, ORA SUSCITADO, PARA PROCESSAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que a Lei Maria da Penha e seus institutos proteção não pode ser aplicados às vítimas do sexo masculino (ainda que em casos de violência doméstica e familiar), eis que referido regramento se destina exclusivamente à proteção de mulheres que estejam naquela situação. 2. Assim, conquanto se trate de delito (injúria) e de contravenção penal (vias de fato) praticados, em tese, no âmbito das relações domésticas e familiares, sendo a vítima o companheiro da indiciada, não se tem como possível a aplicação da Lei Maria da Penha. 3. Conflito julgado procedente, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA, ora suscitado, para processamento e julgamento dos autos originários. Decisão unânime. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER do presente conflito e JULGAR-LHE PROCEDENTE, para DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TUCURUÍ/PA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 14 de maio de 2024. Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora. (TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08039871020248140000 19643053, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Seção de Direito Penal).

Assim, diante da
ausência da condição de vítima mulher
no presente inquérito policial, resta afastada a competência da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém.

Eventuais condutas criminosas praticadas contra vítima do sexo masculino, mesmo em contexto doméstico, familiar ou afetivo, devem ser processadas e julgadas pela
Justiça Criminal comum
, sob a égide da legislação penal ordinária.

Portanto, a competência para processar e julgar o Inquérito Policial nº 0804960-86.2025.8.14.0401 deve ser fixada no
Juízo da 1ª Vara Criminal de Belém
, ora suscitado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público de Segundo Grau, o meu Voto é no sentido de
CONHECER
do Conflito Negativo de Competência e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
FIXAR A COMPETÊNCIA
do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
, ora suscitado, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero
Relator

Belém, 17/12/2025